Tribunal: STF
Processo: HC 235802
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida.



    Assim, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora e ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Itupeva/SP, bem como a senha para consulta ao processo, se houver, a serem prestadas, preferencialmente, por meio da Central do Processo Eletrônico (CPE) do STJ.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (doc. eletrônico 4).



    Ao final, busca-se:



    “i) Sejam consideradas as razões que fundamentaram o presente Habeas Corpus, concedendo o status libertatis, liminarmente, ao Paciente com a expedição do competente alvará de soltura, com ou sem monitoramento eletrônico nos moldes do art. 319 do CPP;



    ii) Alternativamente, caso Vossa Excelência entenda de maneira diversa da revogação, para assegurar a dignidade da pessoa humana no Estado Democrático de Direito, requer, a aplicação de medidas alternativas ao cárcere;



    iii) No mérito, por derradeiro, requer, a concessão definitiva da ordem para todos os efeitos legais;



    iv) A inclusão do feito na pauta presencial ou por videoconferência, oportunidade em que o impetrante irá proferir sustentação oral.” (doc. eletrônico 1, pp. 13-14).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado, especialmente diante dos fundamentos expostos pelo Tribunal de origem para denegar a ordem e manter a sua segregação cautelar do paciente, assim sumariados:



    “Habeas Corpus - Assédio sexual, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente, armazenar fotografias e vídeos que contenham cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente e aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso - Pretendida revogação da prisão preventiva, sob alegação de ausência de contemporaneidade da medida e ausência de fundamentação - Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar - Acusado que teve a prisão preventiva decretada logo após os crimes supostamente cometidos terem sido descobertos, com a análise do conteúdo de seu telefone celular, apreendido judicialmente - Insuficiência das medidas cautelares alternativas - Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada - Ordem denegada.” (doc. eletrônico 2, p. 2).



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator